Tribunal: TJMT
Processo: 1031670-30.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031670-30.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DARIO DE FIGUEIREDO NETO - CPF: 734.920.191-53 (APELANTE), KATIA REGINA SANTANA NUNES - CPF: 705.128.501-78 (ADVOGADO), BRAZ CAR VEICULOS LTDA - CNPJ: 07.646.845/0001-06 (APELADO), A.M. VEICULOS LTDA - CNPJ: 50.152.975/0001-03 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO POR VÍCIO DO PRODUTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO, AJUSTE DE REVENDA E RETENÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO EXIME O AUTOR DO ENCARGO PROBATÓRIO INICIAL. ART. 373, I, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de responsabilização por vício do produto cumulada com indenização por danos materiais e morais decorrentes da aquisição de veículo usado, julgou improcedentes os pedidos em relação a uma das rés, por insuficiência probatória (art. 487, I, do CPC), e extinguiu o processo sem resolução do mérito quanto à outra, por ilegitimidade passiva (art. 485, VI, do CPC). O autor alegou que o automóvel apresentou defeitos dias após a compra, que houve ajuste para revenda do bem pela fornecedora e que o valor obtido não lhe foi repassado, pleiteando restituição em dobro e compensação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso observa o princípio da dialeticidade; (
ii
) estabelecer se o conjunto probatório produzido é suficiente para comprovar o alegado vício do veículo, o ajuste de revenda e a retenção indevida de valores, à luz do art. 373, I, do CPC e do art. 6º, VIII, do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O recurso atende ao princípio da dialeticidade, pois impugna os fundamentos da sentença e apresenta pedido expresso de reforma, ainda que reitere argumentos deduzidos na inicial.

4.
O boletim de ocorrência constitui documento unilateral, baseado exclusivamente nas declarações do interessado, sem certificação externa da veracidade dos fatos e sem descrição técnica dos supostos vícios do veículo.

5.
As capturas de tela de mensagens eletrônicas revelam-se fragmentadas, descontextualizadas e desprovidas de comprovação técnica de autenticidade ou integridade, não permitindo identificar com segurança os interlocutores nem demonstrar reconhecimento de vício, formalização de distrato ou obrigação de repasse.

6.
O recibo de venda apresentado não contém identificação completa do suposto representante da pessoa jurídica, não possui assinatura de testemunhas, nem qualquer mecanismo formal de autenticação, além de inexistirem comprovantes da efetiva transferência dos valores alegadamente pagos.

7.
Não há nos autos prova da alegada revenda do veículo a terceiro, como contrato subsequente, registro de transferência junto ao órgão de trânsito ou comprovante de pagamento por adquirente.

8.
O autor, intimado a especificar provas, optou pelo julgamento antecipado da lide, deixando de requerer prova pericial, testemunhal ou exibição de documentos, assumindo o risco da insuficiência probatória.

9.
A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não opera automaticamente nem dispensa o autor de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito, permanecendo aplicável a regra do art. 373, I, do CPC, conforme entendimento do STJ.

10.
Ausente substrato probatório mínimo apto a demonstrar o vício do produto, o ajuste de revenda e a retenção indevida de valores, impõe-se a manutenção da improcedência dos pedidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“
1.
A inversão do ônus da prova no âmbito do Código de Defesa do Consumidor não exime o autor de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito.
2.
A ausência de prova técnica do vício do produto e de comprovação da revenda e da retenção de valores impede o acolhimento de pedido indenizatório fundado em alegada falha na relação de consumo.
3.
A parte que opta pelo julgamento antecipado da lide assume o risco da insuficiência do conjunto probatório produzido
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 373, I, 485, VI, 487, I, 1.010 e 85, § 11; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 1.717.781/RO, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 05.06.2018,
DJe
15.06.2018; TJ/MT, Apelação nº 1023134-30.2023.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos,
DJe
07.11.2025; TJ/CE, Apelação nº 0209970-29.2022.8.06.0001, Rel. Des. Raimundo Nonato Silva Santos,
DJe
29.11.2023; TJ/RN, Apelação nº 0859691-43.2022.8.20.5001, Rel. Des. Expedito Ferreira de Souza,
DJe
28.01.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DARIO DE FIGUEIREDO NETO
contra a sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito Luís Otávio Pereira Marques
da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
Ação de Responsabilização por Vício do Produto c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada em face de
BRAZ CAR VEÍCULOS LTDA e A.M. VEÍCULOS LTDA.

Consta dos autos que o autor alegou haver adquirido, em 03/03/2023, o veículo PALIO FIRE FLEX, ano 2016/2016, pelo valor total de
R$ 36.900,00
(trinta e seis mil e novecentos reais)
, sendo R$ 20.000,00
(vinte mil reais)
pagos à vista e o restante
(R$ 16.900,00: dezesseis mil e novecentos reais)
parcelado
em 18 (dezoito) vezes mensais de R$ 1.197,24 (mil, cento e noventa e sete reais e vinte e quatro centavos)
no cartão de crédito.

Sustentou que, após
12 (
doze
)
dias da aquisição, o automóvel passou a apresentar defeitos, razão pela qual o entregou novamente à empresa vendedora, que teria assumido o compromisso de avaliá-lo e revendê-lo, com posterior repasse do valor ao consumidor no prazo de
20 (
vinte
)
dias.

Aduziu que o veículo foi revendido por R$ 39.900,00
(trinta e nove mil e novecentos reais)
, mas que nenhum valor lhe foi restituído, postulando indenização por danos materiais em dobro, no montante de R$ 73.800,00
(setenta e três mil e oitocentos reais)
, e compensação por danos morais no valor de R$ 60.000,00
(sessenta mil reais)
.

A sentença recorrida julgou extinto o processo sem resolução de mérito em relação à
A.M. VEÍCULOS LTDA
, por ilegitimidade passiva, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, e, quanto à
BRAZ CAR VEÍCULOS LTDA
, rejeitou a preliminar de nulidade da citação por edital arguida pela curadora especial e, no mérito, julgou improcedentes os pedidos, nos termos do art. 487, I, do CPC, sob o fundamento de insuficiência probatória, especialmente quanto à demonstração dos vícios do veículo, da formalização de eventual acordo de revenda e da efetiva alienação a terceiro com retenção indevida dos valores.

C
ondenou o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Irresignado,
DARIO DE FIGUEIREDO NETO
interpôs
o presente
recurso de apelação, sustentando, em síntese, que a sentença incorreu em
error
in
judicando
ao desconsiderar as provas documentais juntadas,
notadamente boletim de ocorrência e conversas extraídas de aplicativo de mensagens, que, segundo afirma, demonstrariam a existência dos vícios do veículo, o ajuste para revenda e o inadimplemento da empresa.

Aduz tratar-se de relação de consumo, com incidência do Código de Defesa do Consumidor, defendendo a aplicação da responsabilidade objetiva e a inversão do ônus da prova, em razão de sua hipossuficiência.

Argumenta que a revenda do veículo sem repasse dos valores configura retenção indevida e enseja restituição em dobro, além de danos morais decorrentes da frustração contratual e do abalo suportado.

Requer, ao final, a reforma integral da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Apresentadas contrarrazões, o apelado suscita, preliminarmente, a ausência de dialeticidade recursal, ao argumento de que o recurso não impugna especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se à reprodução genérica das alegações expendidas na petição inicial, sem enfrentar de modo direto a fundamentação adotada pelo juízo de origem quanto à insuficiência probatória, razão pela qual requer o não conhecimento do apelo.

No mérito, pugna pela manutenção integral da sentença, afirmando que o autor não comprovou minimamente os fatos constitutivos de seu direito.

Alega que as mensagens extraídas de aplicativo de comunicação são fragmentadas, descontextualizadas e incapazes de identificar com precisão os interlocutores ou demonstrar a alegada revenda do veículo a terceiro e a retenção indevida de valores.

Argumenta que, embora se trate de relação de consumo, não há inversão automática do ônus da prova, sendo indispensável a demonstração mínima de verossimilhança das alegações. Sustenta, por fim, que o apelante,
instado a especificar provas, optou pelo julgamento antecipado da lide, assumindo o risco da insuficiência probatória.

O recurso é tempestivo e
o
apelante pleiteia o deferimento da justiça gratuita para fins recursais
.

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O
(
PRELIMINAR
) –
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Colenda Câmara:

Arguiu
a
apelad
a

BRAZ CAR VEÍCULOS LTDA
.
que o recurso interposto pelo apelante

DARIO DE FIGUEIREDO NETO
não deve ser conhecido, pois não há nas razões da apelação a impugnação aos fundamentos da sentença.

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação constitui um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual a parte recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Extrai-se do ensinamento acima a evidência de que a parte apelantedeve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater.

Sobre o tema, o seguinte julgado:

“[...]
O recurso de apelação é admissível quando apresenta fundamentos que enfrentam os principais pontos da sentença, ainda que não de forma exaustiva
. [...]"(TJ/MT, 3ª Câmara Cível, apelação nº 1023134-30.2023.8.11.0041, relator Desembargador Dirceu dos Santos,
Dje
7/11/2025).

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte recorrente
DARIO DE FIGUEIREDO NETO

atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010, III, do Código de Processo Civil, pois apresentou as razões de seu pedido de reforma, com os fundamentos de fato e de direito, e expresso pedido de que a sentença merece ser reformada.

Além disso, a reiteração de algumas das razões expostas na Primeira Instância, por si só, não enseja o não conhecimento do recurso, quando pela leitura do apelo é possível concluir os motivos pelos quais se requer a reforma da sentença.

Deste modo,rejeitoa preliminar suscitada.

É como
voto.

V O T O
(
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Colenda Câmara:

Superadas as preliminares, passa-se à análise do mérito.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal reside em aferir se o conjunto probatório produzido pelo autor é apto a demonstrar a existência de vício no veículo adquirido, a alegada formalização de ajuste para revenda pela empresa demandada, bem como a efetiva alienação do bem a terceiro com retenção indevida de valores.

A resposta é negativa.

O autor instruiu a inicial, essencialmente, com boletim de ocorrência (I
d. 346560456
) e capturas de tela de conversas extraídas de aplicativo de mensagens (I
d. 346560457 ao Id. 346560459)
. Tais elementos, entretanto, revelam-se manifestamente insuficientes para comprovar os fatos constitutivos do direito alegado.

O boletim de ocorrência juntado aos autos
está incompleto e
constitui documento unilateral, lavrado com base nas declarações do próprio interessado, sem qualquer certificação externa da veracidade material dos fatos narrados.

Além disso, apresenta-se desprovido de descrição técnica circunstanciada dos supostos vícios do veículo, inexistindo laudo mecânico, ordem de serviço, relatório de inspeção ou qualquer documento idôneo que evidencie defeito de qualidade apto a caracterizar vício redibitório ou falha na prestação do serviço. Não há, pois, demonstração objetiva da existência, natureza ou extensão do alegado defeito.

As mensagens eletrônicas, por sua vez, igualmente não se mostram aptas a sustentar a pretensão autoral. Trata-se de diálogos fragmentados, descontextualizados, sem encadeamento integral das conversas e desacompanhados de qualquer meio técnico de certificação de autenticidade ou integridade, como ata notarial ou perícia.

N
ão há comprovação inequívoca de que os interlocutores representem formalmente a pessoa jurídica demandada, tampouco se extrai do conteúdo das mensagens reconhecimento expresso de vício, formalização de distrato, estipulação clara de obrigação de repasse ou confirmação de venda do veículo a terceiro.

Registre-se, ainda, que houve a juntada de documento intitulado “Recibo de Venda”
(Id. 346560460)
, relativo à aquisição do veículo pelo autor, contendo assinaturas de próprio punho do demandante e de pessoa indicada como representante da empresa ré.

Todavia, referido documento apresenta fragilidades evidentes. Não há identificação completa do suposto representante da empresa, cujo nome sequer consta de forma expressa no instrumento; inexiste assinatura de testemunhas; não há registro do contrato ou recibo em qualquer órgão competente; tampouco se verifica reconhecimento de firma ou qualquer mecanismo de autenticação formal.

Mais relevante ainda é a ausência de comprovação da efetiva transferência do valor ajustado. Não foram juntados comprovantes bancários de pagamento à vista, comprovantes de TED, PIX ou depósito, nem extratos que evidenciem a saída dos valores do patrimônio do autor e o ingresso na esfera jurídica da ré. Também não foi acostado comprovante da alegada compra parcelada por meio de cartão de crédito, como fatura detalhada ou contrato de financiamento que demonstre a operação descrita na inicial.

Cuida-se de provas de fácil obtenção pelo próprio autor, que

poderia ter juntado simples extratos bancários, comprovantes de transação ou faturas correspondentes. A ausência desses documentos elementares enfraquece substancialmente a narrativa inicial.

Ademais,
inexiste nos autos qualquer documento que comprove a alegada revenda do automóvel — como contrato subsequente de
compra e venda, registro de transferência junto ao órgão de trânsito, comprovante de pagamento por terceiro adquirente ou instrumento formal de ajuste entre as partes. A afirmação de que o veículo teria sido alienado por R$ 39.900,00
(trinta e nove mil e novecentos reais)
permanece no plano meramente assertivo.

Some-se a isso circunstância processual de elevada relevância: o autor foi expressamente intimado para especificar as provas que pretendia produzir (ID 169588547) e, instado a tanto, quedou-se inerte quanto à indicação de qualquer meio probatório adicional, limitando-se a requerer o julgamento antecipado da lide (ID 173260983). Não postulou prova pericial mecânica, não requereu prova testemunhal, não pleiteou exibição de documentos pela ré, tampouco diligências junto a órgãos de registro.

Ao optar pelo julgamento antecipado, assumiu o risco inerente à suficiência do acervo probatório já constante dos autos. Não se pode imputar ao Poder Judiciário a responsabilidade por lacunas decorrentes de estratégia processual da própria parte.

Ainda que se reconheça a natureza consumerista da relação jurídica, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor não opera de forma automática nem exonera o demandante da demonstração mínima dos fatos constitutivos de seu direito. A facilitação probatória não se confunde com dispensa absoluta de prova. Exige-se, ao menos, substrato indiciário mínimo que confira verossimilhança às alegações, o que não se verifica na espécie.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a inversão do ônus probatório não afasta a incidência do art. 373, I, do Código de Processo Civil, permanecendo com o autor o dever de apresentar prova mínima do fato constitutivo de seu direito, sob pena de improcedência da demanda, entendimento reiteradamente afirmado pelos Tribunais e pelo Superior Tribunal de Justiça.

Vejamos:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DAS TESES DEDUZIDAS. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O decisum recorrido esclareceu adequadamente a controvérsia, apontando justificação consistente, não se confundindo com omissão ou deficiência de fundamentação o simples fato de ter apresentado embasamento diferente do pretendido pela parte.

2.
A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito.

3.
Assim, antes de ser imputado à ré o ônus de produção da prova em sentido contrário, caberia ao autor comprovar minimamente o seu direito
, por meio da apresentação de documento comprobatório do pedido de cancelamento do terminal telefônico, ônus do qual não desincumbiu.

4. Agravo interno desprovido
”
.
(STJ, Terceira Turma,
AgInt
no REsp 1717781/RO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
,
Dje
15/6/2018).

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE MAL ATENDIMENTO PELA CONCESSIONÁRIA RÉ. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO DESINCUMBE O AUTOR DE DEMONSTRAR O FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS APRESENTADAS NA EXORDIAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA AUTORA NÃO COMPROVADO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O cerne da questão cinge-se a analisar se a concessionária ré deve reparar os alegados danos morais causados em virtude de suposto mal atendimento prestado por funcionária da empresa promovida. 2. É cediço que o Código de Defesa do Consumidor prevê, ainda, em seu art. 6º, VIII, o direito básico de facilitação da defesa dos direitos do consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova, quando restar constatada a verossimilhança das alegações e a situação de hipossuficiência. 3.
No entanto, a prerrogativa da facilitação do acesso à justiça conferida ao consumidor não o isenta de comprovar a existência mínima do fato constitutivo do seu direito, sendo aplicada a regra disposta
no art. 373 do CPC, no sentido de que o ônus da prova incumbe ao autor quanto à demonstração dos fatos constitutivos de seu direito, cabendo ao réu demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito alegado pela parte requerente. 4. Os documentos apresentados junto à exordial não demonstram sequer a ocorrência do atendimento supostamente realizado pela empresa promovida. Outrossim, a parte requerente deteve a oportunidade de produzir outras provas no feito, porém, quando devidamente instada nesse sentido, quedou-se inerte. 5. O Superior Tribunal de Justiça detém entendimento consolidado de que a inversão do ônus da prova não afasta a incumbência ao consumidor de demonstrar a prova mínima do fato constitutivo de seu direito. Precedentes do STJ.
6. não se desincumbindo a autora de seu ônus de provar fato constitutivo de seu direito, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais. 7. Apelação Cível conhecida e não provida. Sentença mantida
”
. (TJ
/
CE
,
1ª Câmara Direito Privado
, a
pelação 0209970-29.2022.8.06.0001
, r
elator
Desembargador Raimundo Nonato Silva Santos
,
Dje

29/11/2023)
.

“
[...]
DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento:
‘
1. A inversão do ônus da prova no âmbito do Código de Defesa do Consumidor não exime o autor de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu
direito .
2. A ausência de comprovação do defeito no produto e do acionamento do fornecedor impede a procedência do pedido indenizatório.
’

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, VIII; CPC,
art
.
373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1.717.781/RO,
Rel
.
Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018,
DJe
de 15/06/2018
”
.

(TJ
/
RN
,
Primeira Câmara Cível
, apelação
0859691
-
43
.
2022
.
8
.
20
.
5001, Relator
Desembargador
E
xpedito Ferreira de Souza,
Dje

28/01/2025)
.

No caso concreto, a prova produzida não ultrapassa o
campo das alegações unilaterais e de registros informais, destituídos de robustez técnica. Não há demonstração do vício, do alegado acordo de revenda, dos termos de eventual compromisso de repasse, nem da efetiva alienação do veículo pela requerida.

Diante desse quadro, a sentença recorrida aplicou corretamente a regra de distribuição do ônus da prova e concluiu, com acerto, pela improcedência dos pedidos formulados na inicial.
Logo, n
ão se vislumbra
error
in
judicando
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026